Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 37
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 1ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 37
Aprovada pela 1ª Turma da CSRF em 08/12/2009
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 101-96251, de 05/07/2007 Acórdão nº 101-96515, de 25/01/2008 Acórdão nº 101-96213, de 14/06/2007 Acórdão nº 103-23546, de 14/08/2008 Acórdão nº 107-09202, de 18/10/2007  Acórdão nº 195-00110, de 10/12/2008